Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma do Código de Processo Civil. Na hipótese de a citação não ser realizada dentro do prazo prescricional, deverá ser pronunciada a prescrição.
2. O prazo para ajuizamento de ação monitória, inclusive, já está petrificado na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a respeito do tema editou o Verbete Sumular no 503: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
3. Decorridos mais de cinco anos do início do prazo prescricional quinquenal (data da emissão da cártula – 26/06/2015), sem que se tenha sido realizada a citação válida, e sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se o seu reconhecimento, notadamente porque não se realizou a angularização da relação processual.
4. Declarada prescrição de ofício. Recurso de apelação prejudicado.